Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738149-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) D E S P A C H O Citados os réus Waldir Sabino de Castro Gomes (ID 48815759) e Rodrigo de Castro Gomes (ID 48815799). A ré Glaucielly Augsue Cavalcante e Silva compareceu aos autos espontaneamente. Juntada contestação dos réus (ID 49560544), sem questões preliminares, prejudiciais de mérito ou documentos novos. Intimem-se as partes para no prazo de 10 (dez) dias úteis, especificarem se pretendem produzir outras provas. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora